Tribunal: TJSP
Processo: 1005214-16.2023.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Provas
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
processo civil. Apelação cível. Produção antecipada de provas. Homologação de laudo pericial. Recurso desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Apelação contra sentença que homologou laudo pericial em ação de produção antecipada de provas, visando documentar possíveis danos estéticos decorrentes de procedimento de rinomodelação.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste na

Ementa:
processo civil. Apelação cível. Produção antecipada de provas. Homologação de laudo pericial. Recurso desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Apelação contra sentença que homologou laudo pericial em ação de produção antecipada de provas, visando documentar possíveis danos estéticos decorrentes de procedimento de rinomodelação.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste na validade da sentença que homologou o laudo pericial, impugnado por supostos vícios e cerceamento de defesa.

III. Razões De Decidir

3. A preliminar de inadmissibilidade recursal é afastada, pois a sentença que homologa laudo técnico impugnado é passível de recurso, conforme entendimento do STJ.

4. No mérito, o laudo pericial foi elaborado por profissional habilitado e responde adequadamente aos quesitos, não havendo omissão relevante ou parcialidade do perito.

IV. Dispositivo E Tese

5. Recurso não provido.

Teses de julgamento: "1. Sentença que homologa laudo pericial em ação de produção antecipada de provas é válida quando o laudo é elaborado por perito habilitado e responde adequadamente aos quesitos."

Dispositivos legais citados: CPC, arts. 382, §4o, 383.

Jurisprudência citada: STJ, REsp 2.037.088/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 13/03/2023, DJe 13/03/2023.